Tribunal: TJES
Processo: 5003361-54.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003361-54.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA CRISTINA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. REGIME DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTO EM LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 867/2005). PREVISÃO DE REGIME DE "CARGA HORÁRIA ESPECIAL" COM REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 50% SOBRE AS HORAS QUE EXCEDEM O LIMITE DE 44 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO JURÍDICO PRÓPRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em definir a natureza jurídica das horas laboradas por professora municipal em regime de "extensão de carga horária", que elevou sua jornada de 25 para 50 horas semanais, e o consequente direito ao pagamento de adicional de horas extras sobre o que excedeu o limite constitucional de 44 horas. 2. A Lei Municipal nº 867/2005 (Estatuto do Magistério de Marataízes), em seus artigos 50, 51 e 63, instituiu um regime jurídico específico para a situação, denominado "carga horária especial", prevendo expressamente que a remuneração para tais horas seria paga de forma proporcional ao vencimento do cargo, sem qualquer menção a adicional de serviço extraordinário. 3. Tratando-se de regime especial devidamente instituído por lei específica (
lex specialis
), suas regras prevalecem sobre a norma geral de horas extras. A atuação da Administração Pública, ao remunerar a servidora de forma proporcional, deu-se em estrita observância ao princípio da legalidade. 4. Conceder o adicional de 50% por via judicial, sem previsão na lei de regência, configuraria atuação como legislador positivo, em violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5. Sentença de improcedência que aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. REGIME DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTO EM LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 867/2005). PREVISÃO DE REGIME DE "CARGA HORÁRIA ESPECIAL" COM REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 50% SOBRE AS HORAS QUE EXCEDEM O LIMITE DE 44 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO JURÍDICO PRÓPRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em definir a natureza jurídica das horas laboradas por professora municipal em regime de "extensão de carga horária", que elevou sua jornada de 25 para 50 horas semanais, e o consequente direito ao pagamento de adicional de horas extras sobre o que excedeu o limite constitucional de 44 horas. 2. A Lei Municipal nº 867/2005 (Estatuto do Magistério de Marataízes), em seus artigos 50, 51 e 63, instituiu um regime jurídico específico para a situação, denominado "carga horária especial", prevendo expressamente que a remuneração para tais horas seria paga de forma proporcional ao vencimento do cargo, sem qualquer menção a adicional de serviço extraordinário. 3. Tratando-se de regime especial devidamente instituído por lei específica (
lex specialis
), suas regras prevalecem sobre a norma geral de horas extras. A atuação da Administração Pública, ao remunerar a servidora de forma proporcional, deu-se em estrita observância ao princípio da legalidade. 4. Conceder o adicional de 50% por via judicial, sem previsão na lei de regência, configuraria atuação como legislador positivo, em violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5. Sentença de improcedência que aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

___________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por DANIELA CRISTINA DOS SANTOS em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

A autora, ora recorrente, alegou na inicial ser professora da rede municipal com jornada regular de 25 horas semanais, mas que laborava habitualmente 50 horas semanais em regime de "extensão de carga horária". Sustentou que as 6 horas que excediam o limite constitucional de 44 horas semanais deveriam ser remuneradas como serviço extraordinário, com adicional de 50%.

O Município, em sua contestação, defendeu que a extensão da jornada é um regime especial previsto na Lei Municipal nº 867/2005 ("carga horária especial"), cuja remuneração é paga de forma proporcional e simples, não se confundindo com horas extras.

A sentença de primeiro grau (ID 19128092) acolheu a tese do Município e julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a legislação local criou um regime próprio que não prevê o pagamento de adicional de horas extras, e que o Judiciário não poderia criar tal vantagem sob pena de violar o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 19128093), reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes. O Município de Marataízes apresentou contrarrazões (ID 19128096), pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça a recorrente, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil
, considerando os elementos constantes nos autos que comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A questão central e única a ser dirimida é de direito: saber se o trabalho prestado pela servidora em regime de "extensão de carga horária" deve ser remunerado com o adicional de serviço extraordinário naquilo que excede o limite de 44 horas semanais. A resposta, conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, é negativa.

A relação entre a servidora e a Administração Pública é estatutária, regida pelo princípio da legalidade estrita, segundo o qual o administrador só pode agir nos exatos termos do que a lei autoriza (
Art. 37, caput, da CF/88
). No caso em tela, o Estatuto do Magistério do Município de Marataízes (Lei Municipal nº 867/2005) tratou especificamente da matéria. O artigo 63 da referida lei estabelece a jornada básica de 25 horas semanais, mas faculta sua extensão em até 25 horas adicionais.

Crucialmente, a lei não trata essa extensão como um serviço extraordinário genérico. Pelo contrário, cria um instituto próprio, a "carga horária especial", e define sua forma de pagamento no artigo 51, estabelecendo que o valor da hora de trabalho corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo, proporcional à carga horária especial exercida.

A norma é clara ao instituir um regime jurídico específico com uma contraprestação já estabelecida e proporcional, sem prever a incidência de qualquer adicional. O legislador municipal, dentro de sua competência para organizar o serviço público local, optou por criar um mecanismo de flexibilização da jornada dos professores com remuneração simples, o que não se confunde com a obrigação de pagar horas extras.

A pretensão da recorrente de aplicar o adicional de 50% sobre as horas que ultrapassam o limite de 44 semanais ignora a existência dessa norma especial e busca, na prática, criar uma vantagem não prevista em lei. Tal medida é vedada ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa e não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
Art. 55 da Lei nº 9.099/95
. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, na forma do
Art. 98, § 3º, do CPC
.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)